Tribunal: TJDFT
Processo: 0709258-76.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709258-76.2018.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DAS DORES SILVA DE QUEIROZ EMBARGADO: CONDOMINIO RURAL MORADA DOS NOBRES D E S P A C H O À parte Embargada, Condomínio Rural Morada dos Nobres, para se manifestar em relação aos Embargos de Declaração acostados ao ID 14160253, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator